Tribunal: TJSP
Processo: 0008370-23.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado – Sentença condenatória pelo art. 157, § 2o, incisos I e II, Código Penal.
Apelo Defensivo – pleito de absolvição por falta de provas,
Materialidade e autoria comprovadas – réu reconhecido pelo ofendido e testemunha. Conjunto probatório que demonstrou que o réu e comparsa, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraíram a motocicleta da vítima e

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado – Sentença condenatória pelo art. 157, § 2o, incisos I e II, Código Penal.
Apelo Defensivo – pleito de absolvição por falta de provas,
Materialidade e autoria comprovadas – réu reconhecido pelo ofendido e testemunha. Conjunto probatório que demonstrou que o réu e comparsa, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraíram a motocicleta da vítima e fugiram. Policiais Militares que relataram que abordaram o acusado na posse da referida motocicleta, após ele fugir da abordagem policial, constatando-se ser a motocicleta roubada da vítima dias antes, e confirmaram o reconhecimento do réu realizado pela vítima do roubo.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, de ofício, redução pela menoridade relativa. Na terceira fase, exasperação decorrente de duas majorantes.
Regime inicial fechado bem justificado.
Recurso Defensivo desprovido. De ofício, reconhece-se a circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.